Tribunal: STF
Processo: Rcl 91163
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE DIFERENÇA ENTRE ALÍQUOTA INTERNA E INTERESTADUAL DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. LEI COMPLEMENTAR. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.287.019 – TEMA 1.093. LIMITES DO PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Engage Eletro Comercio Ltda., em 14.11.2023, contra decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Processo n. 5008102-76.2021.8.24.002, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.287.019, paradigma do Tema 1.093 da repercussão geral. 
2. Em 22.7.2025, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu:
“Engage Eletro Comércio Eireli. interpôs recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal (evento 86, RECEXTRA1).
(...) Foi cumprido o procedimento do caput do art. 1.030 do Código de Processo Civil.
Devolvidos os autos, na forma do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, a Câmara julgadora exerceu juízo negativo de retratação, mantendo a decisão objurgada (evento 122, ACOR1).
Ato contínuo, esta 2º Vice-Presidência, em decisão mista, negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à primeira controvérsia aplicando os Temas 339/STF e 660/STF, à segunda controvérsia o Tema 318/STF e terceira controvérsia o Tema 1.93/STF, bem como o inadmitiu, quanto à terceira controvérsia, em relação aos arts. 146, III, ‘a’, 155, § 2º, XII, da CF, por incidência das Súmulas 282/STF e 284/STF.
Irresignada, a parte recorrente manejou Agravo Interno, que foi desprovido pela Câmara de Recursos Delegados (evento 230, ACOR1), e Agravo em Recurso Extraordinário, esta remetido à Corte Suprema (evento 264, DESPADEC1).
O Supremo Tribunal Federal, por decisão do Min. Presidente Luís Roberto Barroso, determinou a "devolução ao tribunal de origem" para aplicação exclusivamente da sistemática de repercussão geral (evento 301, OUT3).
É o relatório.
(...) Quanto à referida controvérsia, aplica-se o Tema 1.093/STF.
(...) In casu, o Órgão Fracionário consignou a necessidade de edição de lei complementar federal específica para a exigência do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL), e, diante disso, declarou ‘a inexigibilidade do recolhimento do ICMS-DIFAL sobre operações interestaduais realizadas pela parte impetrante a partir de seus estabelecimentos e destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados em Santa Catarina, desde a data da impetração do writ até a edição de lei complementar federal que regulamente a matéria’.
Ainda pormenorizou o Colegiado, quando provocado em juízo de retratação, que a limitação dos efeitos da tese a partir da data da impetração decorre do próprio pedido realizado pela recorrente em sua exordial.
Portanto, a Corte estadual exarou decisão em conformidade o Tema 1.093/STF, inclusive no que diz com a modulação de efeitos determinada pela Corte Suprema, deixando de aplicar a tese retroativamente à impetração, em atenção à pretensão deduzida pela recorrente na sua petição inicial, nos exatos dos limites propostos pela parte impetrante, a fim de não incorrer em decisão extra petita.
Nesse contexto, como a questão central discutida no presente recurso está integralmente abarcada pelo Tema 1.093/STF, não se justificando a eventual análise de outros óbices, aplica-se o disposto no art. 1.030, I, ‘a’, CPC.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, a fim de aplicar os Temas 318, 339, 660 e 1.093, todos do STF (evento 86, RECEXTRA1)” (fls. 2-10, doc. 4, grifos nossos).

Contra essa decisão a reclamante interpôs agravo interno, julgado nos seguintes termos:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMAS 318/STF, 339/STF, 660/STF E 1.093/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento na aplicação dos Temas 318/STF, 339/STF, 660/STF e 1.093/STF. 
2. Recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido em juízo de retratação negativo, no qual foi mantida a decisão anteriormente prolatada, inclusive, quanto à modulação dos efeitos realizada no Tema 1.093/STF. 3. Violações alegadas: arts. 5º, XXXV, XXXVI, XXXIX, LIV, LV e LXXVIII, 93, IX, 146, III, ‘a’, e 155, § 2º, XII, todos da CF, além do art. 34 do ADCT. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em se verificar a adequada aplicação dos precedentes. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O recurso não aponta qualquer circunstância que justifique a não-incidência dos precedentes. 
6. Temas 318/STF, 339/STF e 660/STF - Quanto aos aludidos temas reitera-se os argumentos de acórdão já proferido em anterior recurso de agravo interno interposto pela parte ora agravante. 
7. Tema 1.093/STF - ‘A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’. Ao reconhecer a inexigibilidade do recolhimento do ICMS-DIFAL sobre operações interestaduais realizadas pela parte ora agravante e destinadas a consumidores finais não contribuintes, desde a data da impetração do writ até a edição de lei complementar federal sobre a matéria, com a limitação dos efeitos a partir da data da impetração, em virtude do pedido realizado na exordial, o acórdão recorrido pautou-se em harmonia ao referido paradigma. 
IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno conhecido e desprovido” (fls. 33-34, doc. 4, grifos nossos).

Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração rejeitados. Não consta a interposição de recurso até a presente data.

3. A reclamante alega que, “tendo sido a presente ação ajuizada em 04/02/2021 (antes, portanto, do julgamento do Tema 1.093), não deve ser ela prejudicada pela modulação de efeitos, motivo pelo qual é inexigível o ICMS-DIFAL durante todo o período no qual inexistente lei complementar de normas gerais do ICMS regulando a exigência no plano nacional” (fl. 2).

Afirma que “o TJSC, afrontando a determinação do Min. Luís Roberto Barroso, julgou que o ICMS-DIFAL somente deveria deixar de ser cobrado após 2021, para o período posterior à impetração (após 04/02/2021)” (fl. 6).

Sustenta “tratar-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado em 04/02/2021 com objetivo de afastar a cobrança do ICMS-DIFAL sobre as operações interestaduais realizadas pela ora Reclamante com a remessa de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS, localizados no Estado de Santa Catarina” (fl. 5).

Salienta que “o TJSC entendeu por conceder a segurança pleiteada, mas limitando a segurança concedida às operações realizadas após a data de ajuizamento da ação (04/02/2021). Ou seja, o TJSC não afastou a cobrança do ICMS-DIFAL sobre as operações realizadas antes da impetração, embora o STF tenha afirmado a inconstitucionalidade da cobrança, em razão da ausência de lei complementar em âmbito nacional” (fl. 6).

Anota que “a tese fixada pelo STF envolveu a modulação dos efeitos de sua decisão para o exercício financeiro seguinte ao do julgamento do paradigma, que ocorreu em 24/02/2021, ressalvadas ações judiciais em curso – como é o caso da ora Reclamante, já que o Mandado de Segurança da origem foi impetrado em 04/02/2021. Sendo assim, segundo a tese fixada em regime de repercussão geral, os contribuintes que ajuizaram ações antes de 24/02/2021 tem seu direito de não pagar o ICMS-DIFAL garantido desde o início da exigência (marcada pela EC nº 87/2015 e pelo inconstitucional Convênio ICMS 93/2015), sem limitações temporais” (fl. 8).

Requer a suspensão do processo.

Pede a procedência da reclamação para “cassa[r] o acórdão proferido pela Câmara de Recursos Delegados do TJSC que negou provimento ao Agravo Interno interposto nos autos do processo nº 5008102-76.2021.8.24.0023 determinando que o Tribunal de origem proceda com o novo julgamento do mérito, observando corretamente o entendimento deste STF no Tema nº 1.093 e a determinação expressa do Ministro Barroso, garantindo o direito de não pagar o ICMS-DIFAL durante todo o período em que inexistiu lei complementar prévia, sem qualquer limitação temporal, considerando que a ação foi ajuizada antes de 24/02/2021 e que está, portanto, ressalvada da modulação de efeitos que integra a tese fixada no Tema 1093 da Repercussão Geral” (fl. 10).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria descumprido a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.287.019, paradigma do Tema 1.093 da repercussão geral.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 

A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. Em 24.2.2021, no julgamento conjunto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.469 e do Recurso Extraordinário n. 1.287.019, paradigma do Tema 1.093 da repercussão geral, este Supremo Tribunal declarou “a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal”.

No Recurso Extraordinário n. 1.287.019, fixou-se a seguinte tese de repercussão geral: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 

Nessa assentada, foram modulados os efeitos da decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.469:
“Ação direta de inconstitucionalidade. Legitimidade ativa da associação autora. Emenda Constitucional nº 87/15. ICMS. Operações e prestações em que haja destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar. (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/2015. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, inciso III, d, e parágrafo único CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/2015. Inconstitucionalidade. Cautelar deferida na ADI nº 5.464/DF, ad referendum do Plenário. 1. A associação autora é formada por pessoas jurídicas ligadas ao varejo que atuam no comércio eletrônico e têm interesse comum identificável Dispõe, por isso, de legitimidade ativa ad causam para ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade (CF/88, art. 103, IX). 2. Cabe a lei complementar dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária e estabelecer normas gerais sobre os fatos geradores, as bases de cálculo, os contribuintes dos impostos discriminados na Constituição e a obrigação tributária (art. 146, I, e III, a e b). Também cabe a ela estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e as empresas de pequeno porte, podendo instituir regime único de arrecadação de impostos e contribuições. 3. Especificamente no que diz respeito ao ICMS, o texto constitucional consigna caber a lei complementar, entre outras competências, definir os contribuintes do imposto, dispor sobre substituição tributária, disciplinar o regime de compensação do imposto, fixar o local das operações, para fins de cobrança do imposto e de definição do estabelecimento responsável e fixar a base de cálculo do imposto (art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i). 4. A EC nº 87/15 criou uma nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. Houve, portanto, substancial alteração na sujeição ativa da obrigação tributária. O ICMS incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 5. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/2015. 6. A Constituição também dispõe caber a lei complementar – e não a convênio interestadual – estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e as empresas de pequeno porte, o que inclui regimes especiais ou simplificados de certos tributos, como o ICMS (art. 146, III, d, da CF/88, incluído pela EC nº 42/03). 7. A LC nº 123/06, que instituiu o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e pelas Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional –, trata de maneira distinta as empresas optantes desse regime em relação ao tratamento constitucional geral atinente ao denominado diferencial de alíquotas de ICMS referente às operações de saída interestadual de bens ou de serviços a consumidor final não contribuinte. Esse imposto, nessa situação, integra o próprio regime especial e unificado de arrecadação instituído pelo citado diploma. 8. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da Emenda Constitucional nº 87/15 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento tributário diferenciado e favorecido a ser dispensado a microempresas e empresas de pequeno porte. 9. Existência de medida cautelar deferida na ADI nº 5.464/DF, ad referendum do Plenário, para suspender a eficácia da cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), até o julgamento final daquela ação. 10. Ação direta julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal. 11. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste presente julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso” (DJe 25.5.2021).

Nos embargos de declaração opostos na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.469, o Ministro Dias Toffoli afirmou que “o Tribunal Pleno, na sessão de 24/2/21, julgou, por maioria, procedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ). Na mesma ocasião, a Corte, também por maioria, concluiu ser o caso de se modularem os efeitos dessa decisão, tal como foi registrado na ata de julgamento do mérito, ressalvando da modulação, contudo, as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento” (grifos nossos).

7. O acórdão reclamado observou a ressalva da modulação em razão do ajuizamento, pela reclamante, do mandado de segurança antes da data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.469 e do Recurso Extraordinário n. 1.287.019, paradigma do Tema 1.093 da repercussão geral e reconheceu “a inexigibilidade do recolhimento do ICMS-DIFAL sobre operações interestaduais realizadas pela parte ora agravante e destinadas a consumidores finais não contribuintes” (fl. 34, doc. 4), pelo que harmoniza-se com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.469 e no Recurso Extraordinário n. 1.287.019, paradigma do Tema 1.093 da repercussão geral. 

A controvérsia sobre o extensão da modulação dos efeitos da decisão paradigma além dos limites do pedido formulado nas ações subjacentes, em especial as de natureza mandamental, não foi objeto de discussão no Recurso Extraordinário n. 1.287.019, paradigma do Tema 1.093 da repercussão geral, pelo que não se pode alegar contrariedade a essa tese. 

Não há identidade material entre a questão relativa aos limites do pedido do mandado de segurança do acórdão reclamado e o julgado paradigma deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.287.019, paradigma do Tema 1.093 da repercussão geral. Não há exatidão e pertinência com o julgamento deste Supremo Tribunal invocado como paradigma de confronto. Assim, por exemplo:
“RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.934: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (Rcl n. 86.200, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 20.10.2025).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.934 E À TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 583.955 – TEMA-RG 90. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM FUNDAMENTADA NA APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 467 DA CLT, QUE NÃO FOI OBJETO DOS PARADIGMAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 58.994-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.934. INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS APLICÁVEIS EM FACE DAS PECULIARIDADES FÁTICAS DO CASO CONCRETO. PRETENSÃO INCABÍVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na averiguação, em concreto, da responsabilidade da reclamante pelos débitos e danos pleiteados em seu desfavor, o juízo reclamado não afastou o art. 60, parágrafo único, da Lei 11.101/2005 por razão de inconstitucionalidade, limitando-se a interpretar o caso e fazer incidir as normas e a jurisprudência aplicáveis à situação, no típico exercício de exegese que lhe cabe. 2. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.074-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.12.2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.039.644: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 37.027-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).

8. A argumentação trazida pela reclamante revela pretensão recursal. A reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 

“O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).

Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora